Tribunal: TJES
Processo: 5003315-81.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003315-81.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
RECORRIDO: LUZIA REPKE BELING
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003315-81.2021.8.08.0012

RECORRENTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA

RECORRIDA: LUZIA REPKE BELING

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. TELA SISTÊMICA. PROVA UNILATERAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, CONFORME ART. 46 DA LEI 9.099/95.

RELATÓRIO/EMENTA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Recebido apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência dos requisitos para concessão do efeito suspensivo no caso em tela, conforme art. 43 da Lei 9.099/95.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
. ALEGA A AUTORA QUE SOFREU COBRANÇAS RELACIONADAS À EMPRÉSTIMO QUE NÃO CONTRATOU. PRETENDE O CANCELAMENTO DO CONTRATO, A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DE SUA CONTA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL
. DECLAROU NULO O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE Nº 816614795. DETERMINOU O CANCELAMENTO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA E RESTITUIÇÃO DO QUE FOI DESCONTADO E CONDENOU AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO
DA PARTE REQUERIDA. PRETENDE A REFORMA DA SENTENÇA SOB O ARGUMENTO DE QUE INEXISTIU ATO ILÍCITO NO CASO, E QUE FOI FEITA A TRANSFERÊNCIA DE R$1.956,17 PARA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA, O QUAL DEVE SER DEVOLVIDO PARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO CASO DE MANUTENÇÃO DA NULIDADE DO CONTRATO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA AUTORA. ALEGA A NÃO OCORRÊNCIA DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
O REQUERIDO NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO, POIS SEQUER FOI JUNTADO CONTRATO AOS AUTOS. IGUALMENTE NÃO DEMONSTROU QUE DE FATO TENHA EFETUADO A TRANSFERÊNCIA R$1.956,17 PARA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA. JUNTOU APENAS TELAS SISTÊMICAS, PROVAS PRODUZIDAS DE FORMA UNILATERAL, QUE NÃO SÃO ADMITIDAS EM JUÍZO (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217). POR FIM, AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. DANO MORAL CARACTERIZADO. A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É IN RE IPSA, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS, QUAL SEJA, DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO E ABERTURA DE CONTA DE TITULARIDADE DA CONSUMIDORA SEM SEU CONHECIMENTO E AUTORIZAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença guerreada, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
CONDENO
o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.